Tribunal: STF
Processo: RE 92405
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 146. - A PARTIR DO JULGAMENTO DO HC
55.016, A JURISPRUDÊNCIA DO STF SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE NÃO
OCORRE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA FIXADA NA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, QUANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRE PARA O
AGRAVAMENTO DELA, E SEU RECURSO NÃO E PROVIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.